Tribunal: STF
Processo: RHC 250544
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Matheus Icaro Alves de Lemos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 946.002/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado por roubo circunstanciado a 8 anos de reclusão e a 20 dias-multa, em regime inicial fechado. 



    Neste recurso, alega a defesa que há ilegalidade na fundamentação da aplicação cumulativa de causas de aumento de pena do roubo – sustentando que as características do caso concreto não justificam a exceção à aplicação literal do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Sustenta, ainda, ausência de fundamentação para fixação do regime fechado – aduzindo que, tratando-se de réu primário, como a reprimenda situa-se em patamar intermediário – entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão – a pena deve ser iniciada em regime semiaberto.



    Requer, a final, o abrandamento do regime inicial e o redimensionamento da pena imposta.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Recurso em habeas corpus. Direito Penal. Condenação pelo delito de roubo circunstanciado. Condenação transitada em julgado. Uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Pleitos defensivos relativos à dosimetria da pena. Condenação devidamente fundamentada. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superado o óbice, por seu não provimento”. (edoc. 75)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA E REGIME. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido”. (edoc. 46)  



    No STJ o Ministro Sebastião Reis Junior, na decisão monocrática mantida no agravo regimental, destacou o seguinte:  



    “Do atento exame dos autos observo que a via eleita foi indevidamente utilizada para revisar condenação transitada em julgado em 25/4/2024 (conforme informações do endereço eletrônico do Tribunal estadual), o que afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito. 



    Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a superar o citado óbice, pois a fundamentação utilizada pela Corte estadual está de acordo com o entendimento desta Corte Superior. Confira-se: 



    a) as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma foram aplicadas cumulativamente, em razão da gravidade concreta do delito: a análise do caso denota que o concurso de agentes e emprego de arma de fogo foram, ambos, determinantes para a empreitada criminosa (fl. 204); e 



    b) o regime inicial fechado foi devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito: compatível com a pena readequada e gravidade em concreto do caso, marcado pelo concurso de agentes e com o emprego ostensivo da arma de fogo (fl. 205)”. (edoc. 29, p. 2, grifamos)  



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Quanto à dosimetria e imposição do regime não verifico ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente